Tribunal: STF
Processo: MS 37514
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: MARCOS INTERRUPTIVOS APLICÁVEIS. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.11.2020 por Fernando Antônio de Oliveira Leão, apontando como ato coator o Acórdão n. 5.466/2020, ratificado pelo Acórdão n. 7.641/2020, proferidos pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União no processo de Tomada de Contas n. 002.078/2018-0. 
O caso
    2. O impetrante informa a rejeição de contas e a imputação de débito e multa nos termos dos acórdãos impugnados em razão de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA/CE quanto às contas referentes ao exercício de 2008.
    Alega que “o suposto débito se deu entre o período de 02/01/2008 a 31/12/2008, tendo sido o impetrante notificado apenas em 06/07/2018 para que apresentasse seus argumentos de defesa” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que “a decisão contida no Acórdão nº 7461/2020 – TCU – 1ª Câmara, que manteve injustamente os débitos e multas determinados no item 9.1 do Acórdão nº 5466/2020 – TCU – 1ª Câmara, já preenche os requisitos que tornam título executivo extrajudicial – liquidez e certeza – o impetrante está na iminência de sofrer injusta constrição patrimonial” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o presente mandamus é tempestivo, pois (…) o ato violento do direito líquido e certo – Acórdão nº 15.693/2018 – TCU – 1ª Câmara – adquiriu força executiva após a rejeição dos embargos opostos, mediante o Acórdão nº 7641/2020 – TCU – 1ª Câmara, sendo os procuradores do Impetrante notificados por meio do Ofício nº 39384/2020- TCU/Seproc (peça 85) em 14/10/2020, conforme o Aviso de Recebimento em anexo (peça 89), constante nos autos do processo TC 002.078/2018-0” (fl. 7, e-doc. 1). salta que “deve ser levado em consideração o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação de prescrição quinquenal a processos administrativos, inclusive do Tribunal de Contas da União, conforme determinado pelo art. 2º, da Lei n. 9.783/99, que trata da prescrição da pretensão punitiva pela administração pública”. Aponta precedentes.
    Salienta que “a totalidade dos valores discriminados ultrapassa, a preços da época, R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), que, atualizados (27/07/2020), superam os R$ 431.000,00 (quatrocentos e trinta e um mil reais)” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Assevera que, “entre a data do primeiro pagamento referente ao débito (realizado em 02/01/2008) e a entrega do ofício de citação enviado pelo TCU ao Sr. Fernando Leão (recebido em 06/07/2018), que se passaram 10 ANOS, 6 MESES E 4 DIAS”. 
    Ressalta que, “considerando-se apenas o último dia do pagamento (31/12/2008) e a data de notificação do Impetrante (06/07/2018), observamos o decurso de longínquos 9 ANOS, 6 MESES E 3 DIAS. (…) Assim sendo, faz-se imprescindível o reconhecimento da clara e evidente ocorrência da PRESCRIÇÃO quinquenal no caso em tela, haja vista que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a data da ocorrência do último débito, realizado em 31/12/2008, e a entrega do ofício de citação enviado pelo TCU ao Sr. Fernando Leão, ocorrida em 06/07/2018, como bem explicita o ‘AR’ constante à peça 21 dos autos da TC 002.078/2018-0” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “como a entrega do ofício de citação ao impetrante somente ocorreu em 06/07/2018, ainda que se considerasse aplicável a prescrição decenal baseada na Instrução Normativa 71/2012-TCU, o que se refuta a todo custo, todos os supostos débitos anteriores a 06/07/2008 deveriam ter sido fulminados pela prescrição, o que inocorreu no caso em tela” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Alega “cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório (…) pois não há como se esperar que o impetrante tivesse a pré-ciência de resguardar consigo toda a documentação pertinente ao seu tempo (2008) no cargo de Diretor no Conselho Regional de Administração, mesmo tendo decorrido mais de 10 anos dos fatos apurados” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Pondera que, “durante os anos de 2008 e 2009 os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional, incluindo o CRA/CE, não estavam obrigados a prestar contas ao TCU, consoante informação constante à peça 12 (item 6) dos autos da TC 002.078/2018-0, e, por isso, mais uma vez, é desarrazoado obrigar o Sr. Fernando Leão a adotar medidas preventivas de reunião e guarda de provas documentais acerca de sua gestão conforme às exigências do TCU, visto que este não realizava a fiscalização das contas do Conselho Regional de Administração, à época” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Enfatiza “que, ao tempo da ocorrência das supostas irregularidades apontadas nos autos da TC 002.078/2018-0, o CRA/CE não prestava contas de sua gestão ao TCU e, portanto, nem estava sujeito às sanções do referido Tribunal” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Argumenta que o Tribunal de Contas da União “não vem reconhecendo” a decisão deste Supremo Tribunal no “Recurso Extraordinário n. 636.886, que trata da prescrição de valores fundados em decisão de tribunais de contas” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, com vistas à suspensão dos efeitos da condenação proferida pelo Tribunal de Contas da União, em face do Sr. Fernando Leão, no autos da TC nº 002.078/2018-0 (especialmente no que se refere ao Acórdão nº 5466/2020-TCU-1ª CÂMARA, que teve suas ilegalidades mantidas inalteradas pelo Acórdão n. 7641/2020, cujo conteúdo resultou apenas na parcial procedência dos embargos declaratórios interpostos), até o julgamento da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 636.886; ou ainda, até o julgamento do mérito do presente mandamus” (fl. 20, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida e seja declarada a prescrição dos valores contidos na condenação proferida pelo Tribunal de Contas da União, em face do Sr. Fernando Leão, nos autos da TC n. 002.078/2018-0 (especialmente no que se refere ao Acórdão n. 5466/2020-TCU-1ª CÂMARA, que teve suas ilegalidades mantidas inalteradas pelo Acórdão n. 7641/2020, cujo conteúdo resultou apenas na parcial procedência dos embargos declaratórios interpostos), operando-se, assim, a extinção do débito e do Processo TC nº 002.078/2018-0, determinando-se o devido arquivamento” (fl. 20, e-doc. 1). 
    3. O Tribunal de Contas da União prestou informações cuja ementa é a seguinte:
    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Fernando Antônio de Oliveira Leão, ex-Diretor de Administração e Finanças do CRA/CE, com pedido de liminar a ser apreciado após as informações, contra o Acórdão condenatório 15.693/2018, parcialmente alterado pelos Acórdãos 5.466/2020 (recurso de reconsideração) e 7.641/2020 (embargos de declaração em recurso de reconsideração), todos da 1ª Câmara deste Tribunal, pelos quais foram julgadas irregulares as contas apreciadas na tomada de contas especial (TC 002.078/2018-0), instaurada em desfavor do impetrante por determinação contida no item 9.5 do Acórdão 2.542/2015-TCU-Plenário, proferido no processo de Representação TC 035.297/2012-3, em razão de irregularidades verificadas na prestação de contas do exercício de 2008 do Conselho Regional de Administração no Estado do Ceará - CRA/CE.
    1. Inocorrência da prescrição do débito: A jurisprudência do STF era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88, envolvidas todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do STF.
    2. A revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF ao julgar o RE 636.886, em 2020, deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99 e do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novo entendimento a situação apreciada pelo TCU nos termos da jurisprudência do STF vigente quando do julgamento da tomada de contas especial, questão que será definida pelo Pleno da Corte Suprema na apreciação dos embargos de declaração já opostos ao aludido RE.
    3. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas), é de se destacar que o caso concreto de que trata esse recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução.
    4. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com a aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/90, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e é inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em sede de tomada de contas especial pelo TCU.
    5. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no presente caso, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067.
    6. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.
    7. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, também este prazo reduzido não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas.
    8. Notadamente, bem ao contrário do alegado pelo impetrante, é preciso observar que as irregularidades que conduziram à rejeição das contas do exercício de 2008 do CRA/CE (Reunião Plenária do CRA/CE de 03/10/2010) foram constatas mediante Auditoria promovida pelo Conselho, assinada em 08/10/2009, cujas conclusões, após o processamento do assunto no âmbito administrativo interno da entidade, foram remetidas a este Tribunal, por meio do Ofício 995/2012/CFA/AUD, de 03/02/2012, o qual foi autuado como processo de Representação (TC 035.297/2012-3), em 21/09/2012.
    9. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (fls. 1-2, e-doc. 168).
    4. Em 24.11.2020, a União requereu “o ingresso no presente feito e, ainda, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar n.º 73/93 e o art. 6º, caput, da Lei n.º 9.028/95, para que possa adotar as providências adequadas à defesa do interesse público” (fl. 2, e-doc. 173).
    5. Em 18.1.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da ordem:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA FASE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, COMO FICOU ASSENTADO NO RE 636.886. PRAZO DE CINCO ANOS NA FASE ADMINISTRATIVA E NA FASE EXECUTIVA. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI 9.873/99. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fl. 1, e-doc. 176).
    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.
Prescrição da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema 899 da repercussão geral
    6. Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, a regência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União decorre da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999.
    Norma específica definidora da atuação sancionatória da Administração Pública federal afasta, nestes casos, a disposição genérica da prescrição decenal prevista no Código Civil, como enfatizado pelo Ministro Roberto Barroso no Mandado de Segurança n. 32.201:
    “3. A Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), ao prever a competência do órgão de contas federal para aplicar multas pela prática de infrações submetidas à sua esfera de apuração (art. 58), deixou de estabelecer prazo para o exercício do poder punitivo.
    4. Ainda assim, é praticamente incontroverso o entendimento de que o exercício da competência sancionadora do TCU é temporalmente limitado. A prescrição é instituto diretamente ligada ao princípio geral da segurança das relações jurídicas, que tem por decorrência, salvo hipóteses excepcionais, a regra da prescritibilidade, em qualquer ramo jurídico (nesse sentido, é antiga a jurisprudência do STF, ilustrada, v. g., no MS 20069, Rel. Min. Cunha Peixoto).
    5. Essa premissa, a propósito, deriva da norma do art. 37, § 5º, da Constituição, segundo a qual cabe à lei estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, restando ressalvadas apenas as respectivas ações de ressarcimento. (…)
    A meu ver, a prescrição da pretensão sancionatória do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999 – que regulamenta a prescrição relativa à ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Essa conclusão está embasada em dois fundamentos. 
    10. Primeiro fundamento: a Lei nº 9.873/1999, se corretamente interpretada, é diretamente aplicável à ação punitiva do TCU, não se fazendo necessária colmatação de suposta lacuna através de analogia.
    11. Esse fundamento decorre do caráter geral da Lei nº 9.783/1999 em matéria de direito administrativo sancionador, sendo sua disciplina aplicável a qualquer ação punitiva da Administração Pública Federal, exceto àqueles âmbitos em que existente uma regulamentação própria. Explico.
    12. É verdade que, por um lado, o art. 1º da referida lei alude à ação punitiva “no exercício do poder de polícia” e, por outro lado, a atuação do TCU examinada nestes autos não se qualifica, em sua acepção clássica, como exercício do poder de polícia – o qual se caracteriza apenas pela restrição da liberdade e da propriedade dos particulares em prol do interesse público. De fato, na atividade de controle externo, o TCU fiscaliza a própria atuação estatal em relação a gestores de recursos públicos.
    13. Não obstante, já há algum tempo a doutrina tem conferido tratamento específico ao poder sancionador das entidades públicas, diferenciando-o do poder de polícia. Distinguem-se, assim, as limitações impostas com base no poder administrativo de polícia – o qual possui caráter de proteção preventiva de interesses públicos – das punições decorrentes do exercício de um autêntico poder administrativo sancionador, este sim de caráter repressivo. É dizer que o poder de polícia, nesse sentido estrito, não inclui a aplicação de sanções, atividade submetida, consoante compreensão mais recente, ao regramento jurídico próprio e específico do chamado direito administrativo sancionador.
    14. Essa linha de pensamento se mostra apropriada na medida em que as sanções administrativas estão sujeitas, em suas linhas gerais, a um regime jurídico único, um verdadeiro estatuto constitucional do poder punitivo estatal, informado por princípios como os da legalidade (CF, art. 5º, II, e 37, caput); do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV); do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV); da segurança jurídica e da irretroatividade (CF, art. 5º, caput, XXXIX e XL); da culpabilidade e da pessoalidade da pena (CF, art. 5º, XLV); da individualização da sanção (CF, art. 5º, XLVI); da razoabilidade e da proporcionalidade (CF, arts. 1º e 5º, LIV).
    15. Portanto, é mais correto dizer, a rigor, que a Lei n. 9.783/1999 regula a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder administrativo sancionador – e não no exercício do poder de polícia, o qual abarca medidas preventivas de proteção de interesses públicos, mas não a aplicação de sanções. (…)
    20. A aplicação de multas pelo TCU se insere evidentemente no exercício da competência sancionadora da Administração Pública Federal – como, aliás, já expressamente afirmado pelo STF (RE 190985, Rel. Min. Néri da Silveira) –, de sorte que a prescrição da respectiva pretensão punitiva deve ser regida pela Lei nº 9.783/1999.
    21. Portanto, não há necessidade de aplicação analógica da Lei nº 9.873/1999 à ação punitiva do TCU, sendo suficiente para a resolução do caso concreto a sua simples interpretação e aplicação direta.
    22. Segundo fundamento: ainda que não fosse diretamente aplicável à ação punitiva do TCU, a Lei nº 9.873/1999 representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia.
    23. Sobre este ponto, friso, inicialmente, que, conforme já defendi em estudo acerca do tema, o direito administrativo tem autonomia científica, razão pela qual não há nenhuma razão plausível pela qual se deva suprir a alegada omissão com recurso às normas de direito civil, e não às de direito administrativo.
    24. Assim, à falta de norma regulamentadora, o prazo prescricional referencial em matéria de direito administrativo deve ser de cinco anos, como decorrência de um amplo conjunto de normas: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CTN, arts. 168, 173 e 174; Lei nº 6.838/1980, art. 1º; Lei nº 8.112/1990 (“Regime jurídico dos servidores públicos civis federais”), art. 142, I; Lei nº 8.429/1992, art. 23; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 43; Lei nº 9.783/1999; Lei nº 12.529/2011 (“Lei antitruste”), art. 46; Lei nº 12.846/2013 (“Lei anticorrupção”), art. 25; entre outros”. (…)
    33. De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”. A irregularidade atribuída ao impetrante foi apurada através de auditoria realizada pela Superintendência Regional do INCRA/MS. Tal auditoria foi determinada pelo TCU através do Acórdão nº 897/2007, prolatado na sessão de 16.05.2007. Ao determinar a realização da auditoria, o TCU indubitavelmente praticou ato inequívoco a importar a apuração do fato, interrompendo, portanto, a prescrição, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos” (MS n. 32.201, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
    Confiram-se, nesse mesmo sentido: MS n. 35.953-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.11.2018 e MS n. 36.111, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.5.2020.
    7. A incidência da prescrição quinquenal foi recentemente reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em sessão virtual finalizada em 17.4.2020, também quanto à pretensão de cobrança das multas decorrentes de decisões definitivas proferidas pelo Tribunal de Contas da União.
    Ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese: “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 
    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980 para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.
    Estes os principais fundamentos do voto condutor:
    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)
    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)
    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.
    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)
    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)
    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento) , mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.
    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fls. 9-20).
    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu:
    “Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).
    8. Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.
    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).
    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); b) interrupção da prescrição; b.1) pela decisão pela qual se determina a citação ou notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020).
    9. No caso agora analisado, o que se discute é a consumação da prescrição intercorrente para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do que decidido nos acórdãos apontados como coatores.
Ausência de prescrição na espécie
    10. Na espécie, mesmo se adotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/1999, o decurso desse prazo não se consumou entre os eventos processuais analisados, não se havendo cogitar de inércia dos órgãos de controle. 
    A Tomada de Contas n. 002.078/2018-0 foi instaurada contra o impetrante, na condição de ex-diretor administrativo e financeiro do Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA/CE, para a apuração de supostas irregularidades naquele órgão, no exercício de 2008, tendo sido proferido o Acórdão condenatório n 15.693/2018, parcialmente alterado pelos Acórdãos ns. 5.446/2020 e 7.641/2020 (embargos de declaração em recurso de reconsideração), apontados como coatores. 
    Como se tem delineado no processo, as irregularidades foram inicialmente detectadas em auditoria promovida pelo Conselho Regional em 8.10.2009, tendo sido remetidas ao Tribunal de Contas da União somente em 3.2.2012 e, naquele mesmo ano, autuadas como representação (TC 035.297/2012-3), em 21.9.2012 (fl.17, e-doc. 20). 
    Com essas investigações preliminares se teve o trâmite processual, tendo sido exarado o Acórdão n. 2.542, em 14.10.2015, determinando-se a instauração de nova Tomada de Contas (TC 002.078/2018-0), tendo como objeto “as irregularidades verificadas na prestação de contas do exercício de 2008 do Conselho Regional de Administração no Estado do Ceará - CRA/CE, sob responsabilidade do impetrante, que, desde essa época, já havia reunido a documentação necessária para sua defesa, apresentada a este Tribunal, em 23/07/2018, em razão de sua citação (DOC. 01, págs. 193 a 263)” (fl. 17, e-doc. 168).
    Este o transcurso cronológico dos fatos, sob os quais incidente as causas interruptivas da prescrição, previstas na Lei n. 9.873/1999:
    “Período de 02/01/2008 a 31/12/2008: Ocorrência do débito apurado em desfavor do impetrante, conforme Item 9.2 do Acórdão 7641/2020-TCU-1ª Câmara, ora guerreado.
    Dia 03/10/2010: Data da Reunião Plenária do CRA/CE que julgou irregulares as contas do exercício de 2008, sob responsabilidade do impetrante. (DOC. 01, págs. 01; 05 e 09). (Inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999)
    Dia 21/09/2012: Data da autuação do processo de Representação (TC 035. 297/2012-3) motivado por comunicação do CFA sobre as irregularidades que ensejaram a rejeição das contas do exercício de 2008 do CRA/CE, sob responsabilidade do impetrante. (DOC. 01, pág. 177). (Inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999)
    Dia 14/10/2015: Prolação do Acórdão 2452/2015-TCU-Plenario, item 9.5, pelo qual foi determinada a instauração do processo de tomada de contas especial. (DOC. 01, pág. 189). (Inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999)
    Dia 19/01/2018: Data da autuação do processo de tomada de contas especial - TCE (TC 002.078/2018-0) no âmbito desta Corte de Contas (DOC. 01, pág. 191). (Inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999)
    Dia 06/07/2018: Data do efetivo recebimento do Ofício de citação do impetrante, o qual foi devidamente respondido mediante apresentação alegações de defesa (DOC. 01, pág. 202 e págs. 205/263). (Inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999)
    Dia 04/12/2018: Prolação do Acórdão condenatório 15693/2018-TCU-1ª Câmara. (Inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999)
    Dia 12/05/2020: Prolação do Acórdão em recurso de reconsideração 5466/2020-TCU-1ª Câmara. (Inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999)
    Dia 14/07/2020: Prolação do Acórdão em embargos de declaração em recurso de reconsideração 7641/2020-TCU-1ª Câmara. (Inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999)” (fl. 19, e-doc. 168).
    Verifica-se, portanto, que entre os inquestionáveis atos de apuração dos fatos não transcorreu o período prescricional, vindo o impetrante a integrar, em 2018, o processo instaurado em 2015 no